Tribunal: TJPA
Processo: 0801079-84.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801079-84.2023.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE TRACUATEUA

APELADO: D & N ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA IMPETRANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tracuateua contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança ajuizado por D & N Engenharia LTDA., em razão da perda superveniente do objeto decorrente da revogação da Concorrência Pública nº 03/2023-0001-PMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) se é cabível a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais adiantadas pela parte impetrante em demanda extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito sem resolução do mérito não afasta, por si só, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, devendo ser observado o princípio da causalidade.

4. Verificou-se que o procedimento licitatório foi revogado somente após o ajuizamento do mandado de segurança e após decisão judicial proferida em agravo de instrumento que determinou a suspensão do certame e a anulação das fases realizadas, circunstância que evidencia que o ente municipal deu causa à instauração da demanda.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos casos de perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade.

6. A isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 limita-se à dispensa de adiantamento de custas pela Fazenda Pública, não alcançando a obrigação de ressarcir as despesas processuais previamente suportadas pela parte adversa quando reconhecida sua responsabilidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

a. A extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto não afasta a condenação ao pagamento das despesas processuais, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

b. A isenção prevista na Lei nº 6.830/80 não exonera a Fazenda Pública do dever de ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte contrária quando reconhecida sua responsabilidade pela instauração da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §2º, 85, §6º, e 485, VI; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; TJSP, AI nº 0115026-86.2024.8.26.9061, Rel. Fábio Fresca, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 17.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

20ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 22 a 29 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Tracuateua contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por D & N ENGENHARIA LTDA, que objetivava a declaração de nulidade da Concorrência Pública nº 03/2023-0001-PMT, destinada à contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de reforma e ampliação da Escola Edom do Nascimento Pinheiro, na Comunidade Vila Fátima, Município de Tracuateua/PA.

A sentença (
ID 21843804
), extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda em razão da revogação/fracasso do certame licitatório, condenando a Fazenda Pública impetrada ao pagamento das custas adiantadas pela impetrante, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

Em sede de apelação (
ID 21843809
), o apelante sustenta que não deu causa ao ajuizamento da demanda nem à extinção do feito, razão pela qual não deve suportar o pagamento das custas processuais. Argumenta que a extinção sem resolução do mérito afasta a sucumbência, inexistindo parte vencida, bem como defende a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais, invocando o art. 39 da Lei nº 6.830/80 e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de
ID 24964513
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se abstém de intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia restringe-se à verificação da possibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais adiantadas pela impetrante, em demanda extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

Conforme se extrai dos autos, a empresa impetrante ajuizou Mandado de Segurança visando impugnar cláusulas constantes da Concorrência Pública nº 03/2023-0001-PMT, sustentando a existência de ilegalidades no edital do certame.

No curso da demanda, sobreveio informação de que o procedimento licitatório restou fracassado, com posterior revogação do certame, circunstância que levou o magistrado singular a extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando, contudo, a Fazenda Pública ao pagamento das custas adiantadas pela impetrante.

Insurge-se o Município apelante exclusivamente contra essa condenação, alegando ausência de sucumbência e isenção da Fazenda Pública. De antemão, não lhe assiste razão.

Isso porque, ainda que se admita a demanda tenha sido extinta sem resolução do mérito, não se pode afastar a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais.

Tal orientação decorre diretamente da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração ou à manutenção do processo. Portanto, a atividade jurisdicional somente foi movimentada após a atuação da parte impetrada, circunstância que justifica a incidência do princípio da causalidade em favor desta.

Ademais, o processo de licitação somente foi revogado pela administração pública após a impetração do mandado de segurança e após a concessão da ordem judicial nos autos do agravo de instrumento nº 0804360-75.2023.8.14.0000, que determinou a suspensão do certame e anulação das fases realizadas sob a vigência do edital.

Assim, a própria conduta administrativa adotada pelo ente municipal deu causa à instauração da demanda judicial, circunstância corretamente reconhecida pelo juízo de origem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido . 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (GRIFO)

Também não prospera a alegação de isenção da Fazenda Pública quanto ao ressarcimento das custas processuais, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830 /80.

Isso porque a referida norma trata da dispensa de adiantamento de custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, não alcançando, contudo, a obrigação de ressarcimento das custas suportadas pela parte adversa quando reconhecida sua responsabilidade pelo princípio da causalidade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a isenção prevista na Lei nº 6.830/80 não exonera a Fazenda Pública vencida do dever de reembolsar as custas processuais adiantadas pela parte contrária, sobretudo quando deu causa à instauração da demanda.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DIREITO DA PARTE VENCEDORA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto contra a rejeição da impugnação do Município na fase de cumprimento de sentença, que manteve a determinação de inclusão na memória discriminada do débito o ressarcimento das taxas adiantadas pela parte vencedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se o Município (vencido) tem a obrigação de ressarcir as custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora em face da isenção no pagamento de taxas e custas pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Conforme o art. 82, § 2º, do CPC, as custas, taxas e/ou despesas processuais suportadas pela parte vencedora, seja na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença, comportam reembolso, em virtude da sucumbência. 4. Esse direito não se confunde com as custas processuais da própria Fazenda Pública, como parte em Juízo, nem é atingindo pela isenção das Leis 11.608/2003, 4.476/1984 e Lei nº 6 .830/1980.
5. Decisão confirmada por suas próprias razões. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo de instrumento improvido. Teses de julgamento: "1. As custas, taxas e/ou despesas processuais suportadas pela parte vencedora, seja na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença, comportam reembolso, em virtude da sucumbência. 2. O direito da parte vencedora ao ressarcimento das custas e despesas processuais adiantados não se confunde com as custas processuais da própria Fazenda Pública, como parte em Juízo, nem é atingindo pela isenção das Leis 11.608/2003, 4 .476/1984 e Lei nº 6.830/1980. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 2º; Leis 11 .608/2003, 4.476/1984 e Lei nº 6.830/1980 Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2231863-58.2020 .8.26.0000, Relator Fermino Magnani Filho; Agravo de Instrumento nº 2098541-73.2019 .8.26.0000, Relatora lora Maria Nesi Tossi Silva; Agravo de Instrumento 3008875-68.2024 .8.26.0000, Relator Djalma Lofrano Filho

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01150268620248269061 Campinas, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 17/10/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/10/2024) (GRIFO)

Assim, correta a sentença ao condenar o Município apelante ao ressarcimento das custas adiantadas pela impetrante, não havendo qualquer violação à norma invocada pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2026